Tribunal: TJSP
Processo: 2006534-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência. Declaratória de inexistência de negócio jurídico. Alegação de não contratação. Abstenção do Banco-réu de realizar descontos em conta corrente da agravante referentes a empréstimo bancário não firmado. Conta bancária de recebimento de aposentadoria. Proteção constitucional da aposentadoria (art. 7o, XXIV, da CF/88). Presentes os requisitos para concessão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência. Declaratória de inexistência de negócio jurídico. Alegação de não contratação. Abstenção do Banco-réu de realizar descontos em conta corrente da agravante referentes a empréstimo bancário não firmado. Conta bancária de recebimento de aposentadoria. Proteção constitucional da aposentadoria (art. 7o, XXIV, da CF/88). Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006534-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO CETELEM S/A, é agravada MARIA APARECIDA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006534-28.2020.8.26.0000 -Voto no 8691
2
VOTO No: 8691
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2006534-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.
AGRAVADA: MARIA APARECIDA ALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de
Urgência. Declaratória de inexistência de
negócio
jurídico.
Alegação
de
não
contratação. Abstenção do Banco-réu de
realizar descontos em conta corrente da
agravante
referentes
a
empréstimo
bancário não firmado. Conta bancária de
recebimento de aposentadoria. Proteção
constitucional da aposentadoria (art. 7o,
XXIV, da CF/88). Presentes os requisitos
para concessão da tutela de urgência.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006534-28.2020.8.26.0000 -Voto no 8691
3
respondido e bem processado por meio do qual quer ver o banco
agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que concedeu a
tutela antecipada pleiteada e determinou à instituição financeira
requerida que, enquanto pendente de decisão final esta demanda, se
abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da
agravada, referentes ao empréstimo em discussão nestes autos.
Sustenta o banco agravante, em apertada síntese, não estarem
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a agravada ingressou com ação declaratória de
nulidade do negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e
reparação de danos e, com pedido de tutela antecipada de urgência,
em face do Banco Cetelem S.A., alegando, em síntese, não ter
firmado
empréstimo
bancário
cujas
parcelas
estão
sendo
indevidamente descontadas em sua conta corrente, por meio da qual
recebe sua aposentadoria, pelo que pleiteia, em sede de tutela, que o
Banco-réu se abstenha de realizar novos descontos.
A tutela de urgência foi concedida em
primeiro grau nos seguintes termos:
“(1) Fundado na palavra da parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006534-28.2020.8.26.0000 -Voto no 8691
4
cuja incorreção pode gerar até litigância de
má-fé, concedo a tutela antecipada pleiteada
e determino à requerida que, enquanto
pendente de decisão final esta demanda, se
abstenha de efetuar novos descontos no
benefício previdenciário da parte autora (NB
553.968.765-0), referentes ao empréstimo em
discussão
nestes
autos.
Expeça-se
o
necessário”.
De se consignar que, por meio da mencionada
conta corrente, a agravada recebe sua aposentadoria, que possui
nítido caráter alimentar, comprometendo seu sustento e de sua
família, em total desacordo com os direitos e garantias fundamentais
assegurados pela Constituição.
Pois bem.
A tutela antecipatória, agora tratada no NCPC
como tutela de urgência, exige elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, conforme previsão do artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil, o que não se vê no presente caso.
“A
técnica
antecipatória
tem
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006534-28.2020.8.26.0000 -Voto no 8691
5
pressuposto a probabilidade do direito, isto é,
de uma convicção judicial formada a partir
de uma cognição sumária das alegações da
parte. (...).
A probabilidade do direito que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a
tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer
de que o direito é provável para conceder
“tutela
provisória.”
(MARINONI,
Luiz
Guilherme e outros. Novo Curso de Processo
Civil
volume 2
tutela dos direitos
mediante
procedimento
comum.
Editora
Revista dos Tribunais. Págs. 202/203).
Compulsando os autos, importante notar que
hoje ninguém desconhece a ocorrência de golpes dados por
estelionatários para obtenção de vantagem financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006534-28.2020.8.26.0000 -Voto no 8691
6
Aduziu a agravada jamais realizado o
empréstimo em comento.
A verossimilhança de suas alegações reside
no fato de que ainda que controvertida a questão, a Constituição
Federal assegura ao aposentado a proteção de seus proventos (artigo
7o, XXIV), além do respeito à dignidade da pessoa humana (artigo
1o, III).
Desta forma, em sede de cognição sumária,
evidente a probabilidade do direito narrado pela agravada e a
probabilidade de risco de ausência de recursos financeiros para
manutenção de seu sustento e de sua família, sendo de rigor a
manutenção da tutela de urgência concedida para ordenar a
suspensão de descontos referentes ao empréstimo em comento.
Que fique bem claro: não se está apreciando o
mérito; se alegação de fraude em conta corrente traz
responsabilidade para a autora ou não, isto será decidido a final,
assim como a devolução do quanto já descontado. O “fumus boni
iuris” e o “periculum in mora”, que informam esta decisão, residem
na impossibilidade de fazer descontos em conta corrente jamais
queridos pela agravada.
De rigor, portanto, a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006534-28.2020.8.26.0000 -Voto no 8691
7
decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator